Tribunal: TJES
Processo: 5015848-90.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015848-90.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA GAVA BOTELHO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageira em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais contra companhia aérea em razão de atraso de voo e perda de conexão. A autora alegou que o itinerário vendido pela ré previa conexão com tempo inexequível, o que resultou em atraso de aproximadamente 7 horas na chegada ao destino final. A empresa aérea, por sua vez, alegou que o tempo de conexão foi escolhido pela própria autora, que foi reacomodada no próximo voo disponível e recebeu assistência material. O juízo de origem entendeu que o atraso, por si só, não enseja reparação moral, ante a ausência de comprovação de dano extrapatrimonial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo e a consequente perda de conexão, com reacomodação e assistência material fornecidas pela companhia aérea, configuram dano moral indenizável à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de voo, ainda que superior a 4 horas, não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de dano moral concreto e relevante, conforme entendimento do STJ.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e de sua extensão para que se imponha a obrigação de indenizar.

A parte autora não comprovou qualquer situação excepcional que extrapolasse o mero dissabor decorrente do atraso e que caracterizasse abalo psicológico relevante ou violação a direitos da personalidade.

A companhia aérea demonstrou ter prestado a devida assistência à passageira, com reacomodação em voo subsequente e fornecimento de voucher de alimentação, em conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero atraso de voo e a consequente perda de conexão não geram, por si sós, direito à indenização por dano moral, sendo indispensável a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto e relevante.

A prestação de assistência material e a reacomodação do passageiro em voo subsequente, em conformidade com a regulamentação da ANAC, afastam a caracterização de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil por danos morais no transporte aéreo exige prova do abalo psíquico ou da lesão a direitos da personalidade, não sendo admitida presunção de dano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, §1º, I a III; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 27 e 28; Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0019713-31.2020.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5015848-90.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA GAVA BOTELHO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDA GAVA BOTELHO
em face da sentença de ID
70638193, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra/
ES
, que, em sede de ação de indenização por danos morais ajuizada
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID
72538846
),
a apelante alegou, em síntese, que:
(I)
houve alteração de voo sem comunicação prévia por parte da companhia aérea;
(II)
foi prestada assistência material de forma inadequada;
(III)
a acomodação no voo subsequente não ocorreu de forma imediata;
(IV)
a autora experimentou atraso de cerca de 7 (sete) horas na chegada ao destino final;
(V)
a programação da viagem foi significativamente alterada, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor;
(VI)
a conduta da empresa violou os arts. 12, 27 e 28 da Resolução nº 400 da ANAC e o art. 14, §1º, I a III, do CDC;
(VII)
o quantum indenizatório pleiteado é compatível com a gravidade dos transtornos sofridos.

Pugna, assim, que seja reformada a sentença recorrida a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do pedido autoral, bem como que seja revertida a condenação sucumbencial.

Em contrarrazões (ID 15892142), a parte apelada requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença proferida.

Registra-se, de início, que se trata de ação de indenização em que a parte autora alega que adquiriu junto à companhia aérea apelada passagens aéreas para o dia 12/02/2023, no trecho Brasília (BSB) -> Vitória (VIX), com conexão em Viracopos (VCP).

O itinerário original era: Voo AD5046 (BSB 05:45 → VCP 07:25) e Voo AD4698 (VCP 08:00 → VIX 09:30).

Narra que o primeiro voo (AD5046) sofreu um atraso de minutos na decolagem, o que a fez perder o voo de conexão (AD4698).

Sustenta que a Ré vendeu um itinerário com tempo de conexão inexequível e que, em razão da perda da conexão, sofreu um atraso total de aproximadamente 7 (sete) horas para chegar ao destino final.

A apelada, por sua vez, alegou que não houve falha na prestação de serviço porquanto a perda da conexão (voo seguinte às 08:05) se deu por "
reserva imprudente com tempo de conexão extremante curto escolhido pela própria parte autora
" (35-40 minutos).

Afirma que, apesar da culpa da autora, reacomodou-a no próximo voo disponível (AD-4761, VCP 13:15 → VIX 14:45) e forneceu assistência material (voucher de alimentação), cumprindo, portanto, o que preceitua a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O juízo sentenciante entendeu pela ausência de comprovação do dano moral, ao argumento de que a autora se limitou a demonstrar o atraso do voo, sem, contudo, comprovar qualquer circunstância excepcional apta a caracterizar lesão extrapatrimonial, o que, por si só, não se mostra suficiente para ensejar indenização.

Conquanto tenha o atraso de voo sido reconhecido pela apelada, cinge-se a controvérsia, portanto, à responsabilização/dever de indenizar da companhia aérea apelada pelos danos morais alegadamente suportados pela apelada.

Inicialmente pontuo que a presente hipótese não se enquadra na ordem de suspensão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, relator do Recurso Extraordinário 1560244 (Tema 1417), pois esta se limita aos casos em que o cancelamento ou atraso de voo se deu sob justificativa de caso furtuito ou força maior, o que não ocorre no caso em exame.

Pois bem. Sobre o tema em questão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

O referido entendimento se coaduna com o disposto no art. 251-A, da Lei Federal nº. 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que assim prescreve:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Imperioso concluir, nesse contexto, que o mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o dano extrapatrimonial alegadamente experimentado de fato não se verificou no caso concreto.

Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação concreta que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo
"a autora colacionou aos autos tão somente procuração (ID n°27210378), documentos pessoais (IDs n° 27210383 e 27210384), comprovante de compras e passagens (ID n°27210385) e do atraso do vôo (ID n° 27210386) e as condições do tempo no dia da viagem (IDs n° 27210387, 27210388, 27210389 e 27210390)"
.

Assim, além de não ter sido aventada peculiaridade ou prejuízo efetivo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, a existência de mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.

Nesse mesmo sentido, recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2.
Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade
. (TJ/ES. Apelação nº 0019713-31.2020.8.08.0011.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível.
Relator: Des. Annibal de Rezende Lima. Data de Julgamento: 04/08/23).

Diante, pois, da não comprovação do dano extrapatrimonial experimentado, a saber, a efetiva apresentação de situação concreta que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade ou prejuízo significativo a justificar a pretensão indenizatória, aliado à assistência material prestada pela companhia aérea apelada, não merece acolhida a pretensão recursal da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art.85, §11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art.85, §11, CPC).